Tribunal: TJMT
Processo: 8010802-23.2014.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMENTA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE VERIFICADA – ABANDONO DE CAUSA – DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE - INTELIGÊNCIA DO §1o, DO ART. 51, DA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, por abando da causa, quando verificado que a parte exequente não promoveu todos os atos e diligências que lhe competia.
O Sistema dos Juizados Especiais porta peculiaridades procedimentais que permitam alcançar maior celeridade processual, como a dispensa da intimação pessoal da parte, em caso de extinção processual, conforme regramento do § 1.o do art. 51 da Lei n.o 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010802-23.2014.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ABRAAO GAIA - CPF: 936.595.041-49 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), WALBER DE OLIVEIRA (RECORRIDO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021